Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710169-57.2019.8.07.0005 RECORRENTE: WILLIAN ZEUXES PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OMISSÃO. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE DESINTERESSE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. OPÇÃO DA VÍTIMA A EXECUÇÃO DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cometimento do delito em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa. 2. Ainda que a vítima tenha declarado o seu desinteresse acerca da indenização por danos morais, cabe ao d. Magistrado a fixação da indenização na r. sentença, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que há pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima. Em contrapartida, compete à própria vítima exercer ou não o seu direito de promover a execução do título executivo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeito modificativo. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque, tendo a vítima de violência doméstica manifestado em audiência desinteresse na reparação dos danos morais sofridos, deve ser afastada a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 387, inciso IV, do CPP, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015